Tribunal: TJSP
Processo: 2191904-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Inexistência de fatos novos aptos a elidir a decisão agravada. Ausentes os requisitos previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.